Tribunal: STF
Processo: HC 76561
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-27
Data de publicação: 1998-05-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DEPOSITÁRIO INFIEL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO.
1.A jurisprudência do Tribunal firmou-se no sentido da
constitucionalidade da prisão civil do depositário infiel (DL
911/69).
A equiparação entre devedor fiduciante e o depositário infiel não foi
revogada pela CF, art. 5º, LXVII e nem pelo art. 7º, nº 7, da Convenção
Interamericana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica).
O Decreto-lei nº 911/69 está em conformidade com a Constituição.
2. O excesso de execução é matéria de Direito Civil, que refoge aos
estreitos limites do habeas corpus.
   Ordem indeferida.